Tribunal: TJBA
Processo: 0509774-09.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509774-09.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: ANDRESSA SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUZA, JOAO CARNEIRO DA SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PUBLICIDADE ENGANOSA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CURSO DE MEDICINA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela instituição de ensino ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A consumidora, aluna do curso de Medicina, foi atraída por publicidade que ofertava financiamento estudantil ("PRAVALER") de 50% das mensalidades, sem ressalva clara quanto à exclusão do referido curso. A sentença reconheceu a publicidade enganosa, determinando a restituição dos valores pagos a maior e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de publicidade enganosa por omissão quanto à aplicabilidade do financiamento ao curso de Medicina; a responsabilidade civil da instituição de ensino pelos danos alegados; e a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva e o princípio da vinculação da oferta (art. 30 do CDC).

Configura publicidade enganosa por omissão, nos termos do art. 37, §§ 1º e 3º, do CDC, a veiculação de oferta de financiamento estudantil genérica que omite dado essencial, qual seja, a restrição de sua aplicabilidade a determinados cursos, induzindo o consumidor a erro.

A autonomia universitária não isenta a instituição de ensino do cumprimento das normas consumeristas, especialmente quanto ao dever de informação clara e ostensiva.

A frustração da legítima expectativa de acesso ao financiamento em curso de alto custo, colocando em risco a continuidade dos estudos, configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor.

O valor arbitrado na origem (R$10.000,00) mostra-se proporcional e razoável, alinhado à função pedagógica e compensatória da medida, bem como aos parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A omissão de informação restritiva essencial em publicidade de financiamento estudantil vincula o fornecedor e caracteriza publicidade enganosa, gerando o dever de indenizar. 2. A frustração da expectativa de financiamento essencial para a manutenção do aluno em curso superior gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 30, 31 e 37, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1877361 SP; STJ, REsp 1342571 MG; TJBA, RI 0036586-57.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0509774-09.2018.8.05.0080, de Feira de Santana, em que figuram como Apelante FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. e como Apelada ANDRESSA SOUZA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.